Tribunal: TJDFT
Processo: 0731387-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731387-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADEMAC MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: RAFAEL DE RESENDE ALVES, NILTON ALENCAR ARAUJO RESENDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MADEMAC MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Titular da 9a Vara Cível de Brasília, Dra. Grace Correa Pereira (Id 203515739 do processo de referência) que, em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de RAFAEL DE RESENDE ALVES e NILTON ALENCAR RESENDE, processo n. 0703318-82.2017.8.07.0001, indeferiu pedido de expedição de ofício a diversas instituições para que promovam o bloqueio de eventuais pontos ou milhas de titularidade dos executados em programas de fidelidade, a fim de viabilizar a penhora sobre tais “direitos”. Em suas razões (Id 59075629), a exequente sustenta, em síntese, que “os pontos e milhas provenientes dos programas de fidelidade de cartões de crédito têm valor monetário, o que justifica sua conversão em valores, já que empresas especializadas comercializam as milhas aéreas, tais como tais como: Maxmilhas, Hotmilhas, 123milhas, entre inúmeros outros. Nesse sentido, se tais "direitos creditícios" pertencem ao devedor, não há razão para que não possam ser penhorados para cumprir a execução”. Busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, a fim de que seja determinada a expedição de ofícios às operadoras e instituições de Programas de Fidelidade, a fim de bloquear/penhorar tantos pontos quantos bastem para o pagamento do valor devido pela parte executada. O agravo veio instruído com a guia de custas (Id 62255263) e o comprovante de pagamento (Id 62255264). Pela decisão de Id 62295307 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não houve contrarrazões (Id 63323535). É o relatório. Decido. A 2a Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, em 29/3/2022, no julgamento dos recursos especiais n. 1.955.539/SP e n. 1.955.574/SP, afetou referidos processos à sistemática de julgamento de recursos repetitivos, nos termos do artigo 1.036 do CPC, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (tema n. 1.137). Naquela oportunidade o egrégio Colegiado, à unanimidade, acompanhou o voto do eminente relator, Ministro Marco Buzzi, e determinou “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional”, com apoio no artigo 1.037, II, do CPC. O respectivo acordão ficou assim ementado: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022) Oportuno anotar, no caso, que aquele egrégio Sodalício ao analisar o AREsp. n. 2.491.152/SP, sob a relatoria do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, entendeu que a matéria objeto do presente agravo de instrumento, isto é: a possibilidade de penhora de pontos ou milhas de programas de fidelidade, também está abarcada pelas questões jurídicas afetadas, razão pela qual determinou o sobrestamento do feito até a publicação do recurso especial repetitivo. Sendo assim, considerando ser a questão debatida, na hipótese, idêntica àquela versada nos recursos especiais representativos da controvérsia, e por força da decisão da egrégia Corte Superior de Justiça, DETERMINO o sobrestamento do curso processual do presente agravo de instrumento até o julgamento definitivo do tema n. 1.137, pelo colendo STJ. Oportunamente, voltem conclusos. P. I. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator